Tribunal: TJSP
Processo: 4008202-07.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação reivindicatória. Imóvel arrematado em leilão judicial. Bem que se encontra ocupado pelos réus. Autora que comprovou os requisitos para reivindicação do bem. Exceção de usucapião afastada. Conjunto probatório dos autos insuficiente para demonstrar a posse mansa, pacífica e com "animus domini" pelo lapso aquisitivo decenal. Sentença mantida. Recurso improvido.